Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705810-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA SCALCON MENEGHETE, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, SERASA S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, TEREZA SCALCON MENEGHETE D E S P A C H O Consta do caderno processual eletrônico que TEREZA SCALCON MENEGHETE, ora apelante, após o encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões, trouxe aos autos petitório acompanhado de documentos (ID 53052606). Assim, intimem-se BANCO DO BRASIL S/A, SERASA S.A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para, querendo, manifestarem-se a respeito do anseio ali suscitado. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador